Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-30.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020415-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO STRAMBECK MAXIMO - CPF: 066.648.701-42 (RECORRIDO), IBOTI OLIVEIRA BARCELOS JUNIOR - CPF: 981.687.200-59 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado da empresa Uber, a qual buscava afastar condenação por danos morais em razão do bloqueio da conta de motorista cadastrado desde 12/11/2024, cuja desativação se dera em 18/11/2024, sem prévia notificação nem oportunização de contraditório administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação do cadastro do motorista, sem comunicação prévia e sem oportunizar defesa, configura ilícito gerador de dano moral; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que manteve a condenação deve ser reformada pelo colegiado em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação, por parte da empresa, de comunicação formal e prévia acerca do bloqueio do motorista viola o contraditório e a ampla defesa.

4.

O ônus probatório da legitimidade da desativação incumbe à empresa (CPC, art. 373, II), o qual não foi cumprido diante da fragilidade das provas apresentadas.

5.

A conduta da plataforma, ao excluir definitivamente o motorista sem oportunizar defesa, configura ato ilícito que causa transtornos e dissabores capazes de ensejar dano moral indenizável.

6.

O valor fixado a título de indenização observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

7.

O agravo interno, por reiterar tese já afastada e carecer de elementos novos, mostra-se manifestamente infundado, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de motorista de aplicativo sem prévia notificação e sem oportunização de contraditório administrativo configura ilícito gerador de dano moral.

2.

Incumbe à empresa de plataforma digital o ônus de comprovar a regularidade do bloqueio ou descredenciamento do motorista.

3.

A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

4.

É cabível multa por interposição de agravo interno manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 1º, I e VI, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.03.2024, DJE 15.03.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra o julgamento monocrático proferido (id. 300708885), o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Sustenta a parte agravante em suas razões a impossibilidade de julgamento monocrático, a autonomia privada e a liberdade contratual, justo motivo para desativação das contas do agravado e a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo à parte agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante, a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Consta na petição inicial que o reclamante é motorista cadastrado na plataforma Uber desde 12/11/2024 e que teve a sua conta bloqueada em
18/11/2024
.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada, ainda que seja legítimo o bloqueio ou descredenciamento de motoristas vinculados à plataforma reclamada.

Incontroverso que o
print
de registro sistêmico colacionado à contestação
(id. 293938886)
não traz informações conclusivas sobre data, destinatário, forma de envio da
notificação
e a confirmação de recebimento pelo autor. Além disso, pelas provas juntadas aos autos, verifica-se que não foi oportunizado o
contraditório administrativo
ou a ocorrência de
prévio aviso de bloqueio.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, tendo sido o recorrente submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na
desativação permanente
do cadastro do reclamante na plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – CONDUTAS IRREGULARES NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O recorrido trabalha como motorista no aplicativo Uber, conforme se vê do perfil do motorista juntado, sendo sua fonte de renda. Aduz que sem qualquer justificativa o seu cadastro foi bloqueado, ficando cinco dias sem trabalhar, não sendo permitida a realização de corridas. Requereu a liberação do seu cadastro e indenização por danos morais.

2.Após muita insistência e envio de várias certidões negativas, o cadastro foi desbloqueado.

3.Em sua defesa, a recorrente alega que houveram condutas irregulares por parte do promovente, que fez com que a empresa concluísse pelo mau uso do aplicativo, bem como o descumprimento dos Termos de Uso.

4.Ora, ao imputar ao motorista uma conduta desse porte, a empresa deveria juntar provas mais robustas, que neste caso não vislumbro, logo não foi diligente ao apurar a suposta infração e retirou o acesso do motorista, sendo a sua fonte de ganhos, fato incontroverso.

5. Portanto, diante da fragilidade de provas, mantenho a sentença que determinou que a empresa desbloqueie a conta do promovente e impôs a condenação respectiva.

6.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a manutenção do valor da indenização posto que estipulado em valor suficiente, razoável e proporcional.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz Relator

Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/03/2024 (N.U 1027778-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática
(id. 300708885)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025